Tribunal: TJDFT
Processo: 0025830-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Prescrição intercorrente trienal. Não consumada. Suspensão do prazo. Penhora de bens. Interrupção.
Deferida a pesquisa Sisbajud, a efetiva penhora de bens interrompe o prazo prescricional, na forma do CPC 921, §4o-A.